Tribunal: STM
Processo: 7001015-86.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOS IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NEGOCIAÇÃO ILÍCITA. ARMAS DE PROPRIEDADE DAS FORÇAS ARMADAS. CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂMINE.
A autoria do crime não era mais desconhecida quando o réu decidiu confessar ter praticado o delito de receptação, de maneira que não havia mais dúvidas sobre sua participação na empreitada delitiva.
Percebe-se que a conduta do apelante é típica por se subsumir ao crime capitulado no art. 254, caput, do CPM, revestindo-se de ilicitude patente, não havendo qualquer causa excludente de culpabilidade que possa socorrê-lo nesse caso, diante do grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade do material bélico envolvido, já que se trata de fuzis, de uso restrito das Forças Armadas e, portanto, ostentando enorme poder de letalidade.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/11/2024 A
14/11/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001015-86.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: EZEQUIEL COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7001015-86.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: EZEQUIEL COSTA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO
DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE
MENOS IMPORTÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. NEGOCIAÇÃO ILÍCITA.
ARMAS
DE
PROPRIEDADE
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂMINE.
A autoria do crime não era mais desconhecida quando o réu decidiu confessar
ter praticado o delito de receptação, de maneira que não havia mais dúvidas
sobre sua participação na empreitada delitiva.
Percebe-se que a conduta do apelante é típica por se subsumir ao crime
capitulado no art. 254, caput, do CPM, revestindo-se de ilicitude patente, não
havendo qualquer causa excludente de culpabilidade que possa socorrê-lo nesse
caso, diante do grau de reprovabilidade da conduta e periculosidade do material
bélico envolvido, já que se trata de fuzis, de uso restrito das Forças Armadas e,
portanto, ostentando enorme poder de letalidade.
Apelo defensivo desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo Defensivo e em manter, na
integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de primeiro grau.
Brasília, 14 de novembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela DPU contra a Sentença do Juiz Federal da
Justiça Militar que condenou o civil EZEQUIEL COSTA como incurso no art. 254 do CPM, à
pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da pena pelo prazo de 3 (três) anos.
Extrai-se
da
Denúncia
que
(Evento
40
do
IPM
nº
7000064-
73.2022.7.05.0005):
(...) “Em 16 de março de 2022 a Viatura Militar Mercedes-Benz Atego EB 3412238106, do
23º Batalhão de Infantaria, envolveu-se em um grave acidente nas imediações do Bairro
Progresso, em Blumenau/SC, e grande quantidade de materiais da 2ª Companhia de
Fuzileiros foi ejetada para fora daquele veículo, dentre os quais dois fuzis 7,62 mm
PARAFAL (nº 72823 e 93071), que haviam sido cautelados aos Soldados BARBOZA e JORGE
(fl. 12 do arquivo em PDF dos autos completos, gerado por evento e documento).
CRISTIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA, percebendo toda a movimentação de ambulâncias e
equipes de reportagem nas cercanias de sua residência, decidiu vasculhar a área do acidente,
tomado pela curiosidade. Perto da viatura tombada encontrou um dos fuzis, tomou-o para si
e levou-o até sua casa, deixando-o escondido em matagal próximo, não sem antes mostrá-lo à
sua esposa INDIANARA APARECIDA BLASIUS.
Naquele mesmo dia, um pouco mais tarde, CRISTIANO e INDIANARA tomaram a trilha que
levava ao local do acidente, com o objetivo de procurar outros bens que teriam caído da
viatura. CRISTIANO, em determinado momento, seguiu sozinho trilha acima, e encontrou o
outro fuzil e alguns materiais militares como uma mochila contendo comida, um cantil e
peças de roupa. Levou todos esses materiais consigo e escondeu o segundo fuzil também no
mato.
Vale salientar que a área do acidente, de onde foram subtraídos os fuzis, esteve sob
permanente vigilância de equipes militares desde o momento do acidente até o dia 27 de
março de 2022, conforme informado pela autoridade de polícia judiciária militar (evento 36).
O isolamento do local deu-se para preservar o local do sinistro, para fins de investigação de
suas causas, e para guarnecer os diversos materiais que se espalharam e não puderam ser
imediatamente recolhidos.
CRISTIANO teve a ideia de vender os fuzis, e INDIANARA sugeriu fosse feito contato com um
conhecido seu, EZEQUIEL COSTA, que "mexeria com armas".
Utilizando o telefone celular de INDIANARA, CRISTIANO trocou mensagens via Whatsapp,
telefonando na sequência, para EZEQUIEL, com este negociando a venda dos dois fuzis, os
quais seriam adquiridos pelo primo de EZEQUIEL, MARCOS ROGÉRIO FERREIRA, por R$
10.000,00 (dez mil reais).
Para tanto, JESICA AZENHA LIKIGINSKI, esposa de MARCOS ROGÉRIO, realizou um PIX
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) - valor máximo possível em razão do horário da transação
- para a conta bancária de INDIANARA.
EZEQUIEL e MARCOS ROGÉRIO acertaram com CRISTIANO que os R$ 9.000,00 (nove mil
reais) faltantes seriam pagos em momento posterior, e combinaram um encontro no fim de
uma estrada de terra, em local bem próximo à casa de CRISTIANO, para efetuar a entrega
dos dois fuzis.
Às 00h30 já do dia 17 de março de 2022, EZEQUIEL chegou ao local em um veículo Fiesta
Sedan branco, e MARCOS ROGÉRIO em um Fiat Argos preto. EZEQUIEL deixou seu veículo
Fiesta com CRISTIANO como garantia, até que fossem pagos os R$ 9.000,00 (nove mil reais)
que faltavam.
EZEQUIEL entrou, então, no carro de MARCOS ROGÉRIO, e partiram ambos para
Joinville/SC, a fim de negociar as armas com ADAVILSON NARCISO.
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADAVILSON decidiu ficar com apenas um dos fuzis, o de nº 72823. Pagou pelo armamento R$
15.000,00 (quinze mil reais) em espécie, tendo MARCOS ROGÉRIO permanecido com o outro
fuzil, o de nº 93071.
Em seguida, MARCOS ROGÉRIO deu a EZEQUIEL R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo
auxílio prestado, retornaram ambos à casa de CRISTIANO, pagaram-lhe os R$ 9.000,00 (nove
mil reais) restantes e resgataram o veículo de EZEQUIEL.
No dia 26 de março de 2022, ADAVILSON vendeu por R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o fuzil
que adquirira de MARCOS ROGÉRIO. No entanto, ouvido neste IPM, ADAVILSON recusou-
se a informar à autoridade de polícia judiciária militar quem teria sido o comprador.
A realização de diligências preliminares conduziu policiais militares à residência de
CRISTIANO, que acabou por fornecer informações sobre EZEQUIEL, MARCOS ROGÉRIO e
ADAVILSON.
Dessarte, em 27 de março de 2022 um dos fuzis foi recuperado na residência de MARCOS
ROGÉRIO, e esse denunciado foi preso em flagrante (fls. 22/27 do arquivo em PDF dos autos
completos, gerado por evento e documento).
Laudo Pericial realizado pelo Pelotão de Investigações Criminais do 3º Batalhão de Polícia
do Exército confirmou tratar-se do fuzil nº 93071, desaparecido no dia do acidente com a
viatura militar (fls. 261/266 do arquivo em PDF dos autos completos, gerado por evento e
documento).
Em 2 de abril de 2022, o Plantão do Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil
de Curitiba/PR recebeu uma ligação por meio da qual alguém, que não se identificou,
informava que um fuzil do Exército teria sido deixado em um bosque próximo àquela Unidade.
Uma equipe foi designada para averiguar a veracidade daquela comunicação, e, com efeito,
foi encontrado o fuzil nº 72823 (fls. 191/196 do arquivo em PDF dos autos completos, gerado
por evento e documento).
Realizado Exame Pericial por Peritos do 23º Batalhão de Infantaria, estes atestaram tratar-se,
com efeito, do fuzil nº 72823, sem sinais de adulteração, inobstante a falta das seguintes
peças: alça de mira basculante, mola da alça de mira e eixo da alça de mira (evento 38,
documento 4).
Assim agindo, os denunciados CRISTIANO RIBEIRO DE OLIVEIRA e INDIANARA
APARECIDA BLASIUS violaram o comando normativo disposto no artigo 240, § 5º e § 6º,
inciso IV, do Código Penal Militar, consistente no crime de furto qualificado, em concurso de
pessoas, de coisas pertencentes à Fazenda Nacional - nada menos do que dois fuzis 7,62 mm
PARAFAL pertencentes ao Exército Brasileiro - 23º Batalhão de Infantaria.
EZEQUIEL COSTA, MARCOS ROGÉRIO FERREIRA, JESICA AZENHA LIKIGINSKI e
ADAVILSON NARCISO, por sua vez, praticaram o delito de receptação, insculpido no artigo
254 da Lei Penal Castrense.
Os crimes são militares pois cometidos por civis contra o patrimônio sob Administração
Militar, subsumindo-se à hipótese descrita no artigo 9º, inciso III, alínea "a", primeira parte
do Estatuto Penal Castrense.” (...) (Grifos nossos.)
Constam dos autos os seguintes documentos:
- APF (Auto de Prisão em Flagrante) (Evento 1, doc. 1 a 6).
- Portaria de Instauração de IPM (Evento 1, doc. 1, fl. 7);
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Termo de Apreensão (Evento 1, doc. 1, fl. 24); e
De início, cumpre esclarecer que, de todos os denunciados acima, somente a,
DPU, na defesa do civil EZEQUIEL COSTA não se conformou com a sentença condenatória
e recorreu, cuja Apelação ora se examina.
A Denúncia foi recebida em 3/6/2022 (Evento 1 da APM).
O acusado EZEQUIEL foi citado pela via de Edital, por se encontrar em local
incerto e não sabido (eventos 21, 24 e 25 APM).
Iniciada a Audiência de instrução criminal, foram ouvidas, separadamente, as
testemunhas arroladas pelo MPM: Cap JOSÉ JADER RODRIGUES DE LIMA JÚNIOR; Sd
PM PAULO ROBERTO MAGALHÃES, civil LINDOMAR GUEDES SILVA e Sgt PM
IVAN RICHTER (Evento 68 da APM).
O apelante EZEQUIEL COSTA, na ocasião, revel, foi assistido pela DPU
(Evento 68 da APM).
Alguns meses após o recebimento da Peça Inicial, esse acusado foi localizado e
citado, pessoalmente, em 1º/9/2022 (Evento 81, doc. 2, da APM).
Foi deferido o pedido da DPU, de nova audiência, para ouvir, mais uma vez, as
testemunhas de acusação (Evento 87 da APM).
Iniciada a nova Audiência de instrução criminal, em 22/9/2022, foram
reinquiridas, separadamente, 4 (quatro) testemunhas arroladas pelo MPM: Cap JOSÉ JADER
RODRIGUES DE LIMA JÚNIOR; Sd PM PAULO ROBERTO MAGALHÃES, civil
LINDOMAR GUEDES SILVA e Sgt PM IVAN RICHTER, e ouvidas 2 (duas) testemunhas
também arroladas pelo órgão ministerial: Cap RODRIGO ALMEIDA MARTINS e 3º Sgt
LEONARDO DOS SANTOS, e 1 (uma) testemunha, ouvida como informante, arrolada pela
DPU: EVELYN JUST DA SILVA (irmã do acusado CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA)
(Evento 119 da APM).
Iniciada nova Audiência de instrução criminal, em 10/11/2022 foram ouvidas,
separadamente, as seguintes testemunhas e informantes, arroladas pela DPU: RUBIA DE
OLIVEIRA JUSTI (irmã do acusado CRISTIANO RIBEIRO DA SILVA), CHARLENE
RANGHETTI FRANCISCO (esposa do acusado EZEQUIEL COSTA), RALYSON
FRANCISCO DOS SANTOS (enteado do acusado EZEQUIEL COSTA), LUCIANO
SKSZYQA JUNIOR (testemunha), WELISON DOS SANTOS (enteado do acusado
EZEQUIEL COSTA) e ALISSON FRANCISCO DOS SANTOS (enteado do acusado
EZEQUIEL COSTA) (Evento 225 da APM).
Posteriormente, o acusado EZEQUIEL COSTA foi interrogado (Evento 310,
vídeos 16, 17, 18, 19 e 20 da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências e a juntada dos
vídeos da Audiência na sequência em que ocorreram (Evento 309 da APM) e a DPU, na
defesa do acusado EZEQUIEL COSTA, nada requereu (Evento 307 da APM).
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Alegações Finais, o MPM pleiteou a condenação do civil
EZEQUIEL COSTA, por receptação, nos termos do art. 254 do CPM (Evento 390 da APM).
Por sua vez, a DPU pediu a absolvição o réu e, alternativamente, “na hipótese
de condenação, requer-se o reconhecimento da participação de menor importância, bem
assim da confissão, com concessão da suspensão condicional da pena”. (Evento 403 da
APM)
Em sentença publicada no dia 15/9/2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar informou, in verbis (Evento 440 da APM):
“Quanto ao réu EZEQUIEL COSTA, este foi denunciado pela prática do delito de
‘Receptação’, previsto no art. 254, do Estatuto Repressivo Castrense.”
No que diz respeito à pena base, a análise destes autos permite a constatação,
de 1 (uma) das chamadas “circunstâncias judiciais” insculpidas no art. 69 do mencionado
diploma legal:
"Gravidade do crime praticado": o caso ora analisado está a tratar da receptação de dois
fuzis do Exército Brasileiro e não de itens alimentícios, ou de informática ou de peças de
fardamento, por exemplo. Deve-se levar em conta que as armas foram receptadas para serem
comercializadas, tal como ocorreu, visto que, graças à essencial contribuição de EZEQUIEL
(ora acusado), o réu MARCOS ROGÉRIO acabou por vender um dos fuzis para o acusado
ADAVILSON. Certamente, o armamento em questão seria utilizado por traficantes e/ou
membros de organizações criminosas nas mais diversas práticas delituosas.
De acordo com o art. 73 do Estatuto Repressivo Castrense incide o aumento de 1/3 (um terço)
sobre o mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão estipulado para o delito de 'Receptação’,
arbitrando-se, em relação ao acusado EZEQUIEL COSTA, a pena base no montante de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes.
Não incide a circunstância atenuante insculpida no art. 72, inciso III, alínea ‘d’, do CPM,
haja vista que EZEQUIEL não confessou espontaneamente a prática de um crime cuja autoria
era “ignorada” ou “imputada a outrem”.
Ausentes causas especiais de aumento e/ou diminuição, a sanção penal de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, estipulada para o réu EZEQUIEL COSTA, resta definitiva.”
(Grifos nossos.)
Além de condenar esse réu pelo crime de receptação, capitulado no art. 254 do
CPM, o Magistrado a quo também concedeu a ele o direito de apelar em liberdade, o
benefício do sursis, pelo prazo de 3 anos, nos termos do art. 84 do mesmo Códex, e o regime
inicial aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP comum.
A sentença trânsitou em julgado para o MPM em 5/10/2023 (Evento 447 da
APM).
Com exceção do acusado EZEQUIEL COSTA, a sentença, igualmente,
transitou em julgado para os demais sentenciados em 31/10/2023 e em 6/11/2023 (Eventos
461 e 464 da APM).
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por essa razão, a DPU, inconformada com a condenação do acusado
EZEQUIEL, interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação. Nas razões recursais, pede a
absolvição do acusado do crime de receptação, devido à ausência de tipicidade objetiva e
subjetiva, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM; e, na hipótese de manutenção da
condenação, requer o reconhecimento da participação de menor importância, bem como
a atenuante de confissão em favor do apelante (Evento 457 da APM).
Em suas contrarrazões, o órgão ministerial, em síntese, rebateu as teses
defensivas, requerendo:
“o não provimento do recurso da Defesa, mantendo-se a sentença condenatória proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar que condenou EZEQUIEL COSTA pela prática do crime
previsto no artigo 254, caput, do Código Penal Militar” (Evento 500 da APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, em Parecer exarado pela Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos recursais foram preenchidos, devendo o Apelo ser conhecido.
Quanto ao mérito, as teses da DPU não merecem prosperar. Senão, vejamos.
Consta nos autos que o apelante EZEQUIEL COSTA teve papel de fundamental
importância ao apresentar, negociar e intermediar a venda de dois fuzis do Exército Brasileiro
– furtados por CRISTIANO – para o réu MARCOS ROGÉRIO, seu primo, pelo valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
Sem a sua efetiva participação nas negociações, o negócio com o armamento
jamais teria sido concluído, posto que os negociantes sequer se conheciam.
O fato é que, já de posse desses fuzis, o ora apelante EZEQUIEL e seu primo
MARCOS seguiram até outra cidade, Joinvile/SC, no intuito de encontrar Adavilson Narciso
para com este negociar e repassar o armamento, o que veio acontecer com uma das armas,
visto que foi vendida no valor de R$ 15.000,00.
Constam dos autos que as investigações iniciais levaram as autoridades
policiais até a casa de Cristiano, autor do furto das armas no local do acidente da viatura
militar.
Aliás, segundo as provas levantadas nesse contexto, foi Cristiano quem
forneceu aos policiais as informações necessárias para localizar o apelante EZEQUIEL.
Em seu interrogatório esse acusado contou em detalhes como ele e seu primo
fizeram para pegar o armamento com o civil Cristiano. Ainda deixou transparecer em seu
depoimento ter ciência da origem ilícita do armamento ao tomar conhecimento, por
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meio de Cristiano, que o caminhão do Exército Brasileiro havia capotado (evento 310,
vídeo 17, minuto 03:14). Também disse na ocasião que seu primo comprou de Cristiano os
dois fuzis pertencentes à Força Terrestre pela quantia de dez mil reais.
Conforme se observa in tela, as declarações do acusado, associado as demais
provas dos autos, demonstram indene de dúvidas que ele “efetivamente” praticou o crime de
receptação narrado na Denúncia.
Da mesma forma, a materialidade restou comprovada por meio de dois Termos
de Apreensão do armamento e dois Laudos Periciais; documentos esses apontando que os
fuzis recuperados eram os mesmos receptados pelo ora acusado.
Igualmente relevante, por também colocar EZEQUIEL na cena dessa
prática delitiva, foi o depoimento do Sr. LINDOMAR GUEDES SILVA – dono da
residência em que Cristiano morava à época dos fatos – o qual, na condição de testemunha,
declarou o seguinte ao Magistrado de origem, nos termos registrados na sentença a quo:
“Sim ele vendeu. Eu não conheço os rapaz ali, nunca vi na minha vida... nunca vi. Eu nunca
conversei com eles, nunca vi, mas, assim, ele vendeu... negociou uns frangos com esse rapaz,
umas galinhas lá. Acho que é o EZEQUIEL” (evento 67, vídeo 1, minuto 05:58).
“Foi os dois né... pelo o que eu sei foi dez mil né” (Evento 67, vídeo 1, minuto 07:44).”
(Grifos nossos.)
No entanto, ainda assim, a DPU Apela dessa condenação e nas razões recursais
sustenta a atipicidade da conduta (objetiva e subjetiva), bem como pede a aplicação das
atenuantes de confissão espontânea e da participação de somenos importância por parte
do apelante EZEQUIEL.
Contudo, data venia, analisando-se o contexto fático-probatório, não foi isso
que restou comprovado nesse cenário.
Primeiro, porque a conduta perpetrada pelo acusado é típica, antijurídica e
culpável, visto que tem previsão expressa no CPM; portanto, praticou algo contrário à
lei, além do que era imputável ao tempo do crime, tinha a potencial consciência da
ilicitude de seus atos e lhe era plenamente exigível conduta diversa da que praticou.
Segundo, porque sua participação nesse esquema criminoso não foi de pouca
importância, como como sustenta a DPU, mas sim determinante e decisiva, já que ele
adquiriu e recebeu essas armas das mãos de Cristiano, em sociedade com seu primo Marcos
Rogério, sabidamente de origem ilícita, de propriedade das Forças Armadas, e depois as
revendeu para outrem.
E, terceiro, porque sua confissão está longe de ser espontânea nesse contexto,
pelos motivos que serão demonstrados mais adiante.
Nesse caminhar, a DPU discorre acerca dos verbos que compõem o tipo penal
do art. 254 do CPM (receptação) e alega que o apelante não praticou nenhuma das
elementares desse tipo penal castrense, que prevê:
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime, ou
influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte. (Grifo nosso.)
Do interrogatório em Juízo do apelante EZEQUIEL, ficou evidente que ele
tinha plena consciência da origem ilícita do bem receptado, pelo que se percebe o acerto
da sentença de primeiro grau ao condená-lo pelo crime de receptação, conforme trecho de
sua inquirição nestes termos:
“Que ele falou que tinha fuzil... que o caminhão do Exército lá tinha tombado e daí
perguntou se eu tinha interesse, aí eu até perguntei valor e acho que na hora ele até queria
um valor bem mais alto... não... eu não tinha interesse, falei que não tinha dinheiro, na
verdade” (Evento 310, vídeo 17, minuto 03:14).
“Eu já tava com a conveniência aberta à horas já... a gente já estava bebendo... eu e o
Marcos... e aí... não sei que devido a hora ele falou que talvez se interessava... daí começou a
negociar o preço” (Evento 310, vídeo 17 da APM). (Grifos nossos.)
Outrossim, a alegação do acusado de que sua participação foi mínima é
insustentável, carecendo de respaldo jurídico e de fundamentação probatória.
Isso porque, dúvidas não há de que ele não só intermediou a negociação e
aquisição desse armamento entre Marcos e Cristiano, como também se deslocou junto com
seu primo a outra cidade catarinense para repassar os fuzis ao civil Adavilson Narciso,
situação essa que foi cabalmente demonstrada ao longo de todo o processo, seja na fase
administrativa seja no âmbito judicial, por meio de provas bastante robustas.
Sobre esse crime, o penalista DAMÁSIO DE JESUS ensina que o "pressuposto
da receptação é a prática de um delito", o que significa dizer que somente existirá crime de
receptação, quando o infrator "adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa produto de crime" (Código Penal Anotado, 19ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 692.)
E mais: o saudoso professor DAMÁSIO apresenta um julgado interessante em
seu livro, que vem ilustrar, com maestria, o crime de receptação de armamento cometido pelo
civil EZEQUIEL no caso dos autos, a saber:
"Armas e munições subtraídas são vendidas e cedidas entre os delinquentes, propiciando e
facilitando novos delitos. Não raro, armas e munição das próprias autoridades e instituições
públicas, incluindo o Exército Nacional, são furtadas e roubadas, vindo a ser vendidas a
alto preço para contumazes receptadores. (...). Consuma-se com o ato da aquisição,
recebimento ou ocultação, ocorrendo com a efetiva tradição. Ocultação: é delito permanente
(STJ, RHC 4.642, 5ª Turma, DJU, 21 ago. 1995, p. 25380)." (Código Penal Anotado, 19ª ed.,
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 692.) (Grifos nossos.)
Certo é que os fuzis foram subtraídos pelo civil Cristiano, após a viatura militar
Mercedes-Benz do Exército Brasileiro se envolver em um grave acidente nas imediações do
Bairro Progresso na cidade de Blumenau/SC.
Em razão do acidente, uma grande quantidade de produtos e equipamentos
militares foram arremessados para fora da viatura, dentre os quais os dois fuzis.
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por conta disso, a área do acidente ocorrido em 16/3/2022 foi preservada e ficou
sob permanente vigilância por militares até o dia 27/3/2022, para fins de investigação e
proteção dos materiais que ficaram espalhados e não puderam ser recolhidos de imediato.
Contudo, ainda assim, o civil Cristiano adentrou aquele lugar e conseguiu
subtrair 2 fuzis de propriedade do Exército Brasileiro e ao ser ouvido em Juízo, disse que
negociou ambas as armas com o apelante EZEQUIEL pelo valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) (Evento 310, vídeo 2 da APM).
Por sua vez, este acusado, junto com seu primo Marcos Rogério, repassou um
dos fuzis ao civil Adavilson pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Também é importante ressaltar que essa situação restou devidamente
comprovada em Juízo, pelas declarações do próprio Marcos Rogério, oportunidade em que,
inclusive, citou detalhes da transação, informando que se dirigiu até a cidade de Joinville/SC,
juntamente com o apelante EZEQUIEL, com o objetivo de efetivarem a venda do
armamento para Adavilson (Evento 310, vídeo 21 da APM).
Posteriormente, segundo as provas dos autos, verificou-se que um dos fuzis foi
encontrado na posse do civil Marcos Rogério e o outro, vendido para o civil Adavilson
Narciso, foi encontrado em uma área de mata, após telefonema anônimo indicando sua
localização.
Nesse patamar, conclui-se que o denunciado EZEQUIEL COSTA foi peça
preponderante em toda a negociação do armamento, pois, de forma livre e consciente,
intermediou a venda de dois fuzis furtados do Exército Brasileiro, tendo o pleno
conhecimento de que eram produtos de crime, visando obter de forma indevida vantagem
econômica, afastando, de vez, a tese da DPU de que o apelante teve participação de
menor importância.
O fato é que os corréus Cristiano e Adavilson apenas conseguiram adquirir esse
armamento de uso restrito das Forças Armadas devido à intermediação e negociação do ora
Apelante EZEQUIEL, que, frise-se, entregou seu próprio carro como garantia de pagamento
para a efetivação do negócio.
A propósito, insta lembrar que o STJ já decidiu no sentido de que “a
intervenção do corréu” pode levar a sua condenação, conforme se constata no seguinte
precedente:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
CONDENAÇÃO.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Mostra-se correta a decisão ora agravada,
ao ter dado provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público, para condenar
o ora agravante pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, porquanto
evidenciado que o corréu somente adquiriu produto proveniente do crime de furto mediante
a intervenção do recorrente, que instigou o referido acusado à realização do negócio. (...) 3.
A conclusão pela condenação do recorrente não demanda o revolvimento de matéria fático-
probatória, procedimento que é obstado pela Súmula n. 7 deste Superior Tribunal. O caso em
análise, diversamente, demanda apenas a revaloração de fatos incontroversos que já estão
delineados nos autos e das provas que já foram devidamente colhidas ao longo de toda a
instrução probatória, bem como a discussão, meramente jurídica, acerca da interpretação a
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ser dada ao artigo de lei apontado como violado. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp nº 644.802/SC, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 1/10/2015.) (Grifos
nossos.)
A DPU, também, pede o reconhecimento da atenuante da confissão
expontânea.
Veja-se o que dispõe o CPM acerca da matéria:
Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
Circunstância atenuantes
III - ter o agente:
(...)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem; (...) (Grifo nosso.)
Mais uma vez, não encontram respaldos os argumentos defensivos, haja vista
que a confissão do acusado se deu quando a autoria do delito já era de conhecimento das
autoridades públicas.
Em outras palavras, a conduta criminosa do réu não era mais desconhecida,
quando ele resolveu confessar o delito de receptação, de maneira que não havia mais dúvidas
sobre sua participação na empreitada delitiva.
Como visto, observa-se, com clareza, que a condição para a incidência do
supracitado dispositivo penal atenuante somente ocorre quando a confissão é realizada
enquanto a autoria for ignorada, o que, à toda evidência, não é o caso dos autos.
Portanto, comunga-se do entendimento da PGJM, nas palavras da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, ao ressaltar que
“as provas testemunhais, corroboradas pela própria versão do apelante EZEQUIEL não
deixam qualquer margem de dúvida que ele adquiriu, recebeu e negociou, em proveito
próprio e alheio, coisa proveniente de crime, qual seja, dois fuzis 7,62 mm PARAFAL (nºs
72823 e 93071), pertencentes aos Exército” (Evento 10).
Em julgamentos de situações similares, envolvendo o mesmo crime de
receptação, o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de manter a condenação
nessas condições, como se constata nos seguintes precedentes:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. (...). POSSE DE FUZIL 7,62MM E
MUNIÇÕES SUBTRAÍDOS DE ORGANIZAÇÃO MILITAR. (...). RECEPTAÇÃO
DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO
EVENTUAL. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO LEGAL.
(...).. RÉU PRESO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO
UNÂMINE. (...). A dinâmica dos fatos demonstra que o acusado, no mínimo, assumiu o risco
de ter na sua posse material de procedência ilícita. Dolo eventual configurado. A absolvição
pleiteada não encontra amparo nos autos. Além da confissão parcial, os depoimentos das
testemunhas são harmônicos e não deixam nenhuma margem de dúvida sobre a autoria do
crime. Igualmente, a materialidade é inconteste frente aos documentos que atestam a origem
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

criminosa do armamento encontrado em poder do Apelante. A fixação do regime de acordo
com a pena imposta é uma faculdade e não obrigação atribuída ao magistrado sentenciante,
na análise do caso concreto, sendo perfeitamente possível fixá-la em regime mais gravoso,
desde que a decisão se encontre devidamente fundamentada. Inteligência do enunciado da
Súmula 719 do STF. (...) outras condições que ensejaram a segregação do Apelante ainda
persistem frente à sua periculosidade consistente na posse de material bélico de alto poder
de destruição, de uso restrito e subtraído das Forças Armadas, o que gera consequências
nefastas à sociedade, necessitando, dessa forma, garantir a ordem pública. Comprovadas
autoria e materialidade dos tipos penais atribuídos ao Apelante (...), afigura-se irretocável a
Sentença impugnada. Sentença mantida. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000509-47.2022.7.00.0000, Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
Data de Julgamento: 02/02/2023.) (Grifos nossos.)
....................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA DE
MUNIÇÕES E FUZIS. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. IN DUBIO PRO REO,
REDUÇÃO
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE.
GRAVIDADE
DO
CRIME
COMO
CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA. REDUÇÃO DA PENA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. 1. (...). 5. Quanto aos condenados pela prática do crime de Receptação dolosa,
ressalte-se que esse delito, necessariamente, exige que tenha havido uma infração penal
anterior, a fim de que o produto do crime seja adquirido, recebido ou ocultado, ou, ainda,
que o agente tenha contribuído para que terceiro de boa- fé adquira, receba ou oculte. 6.
Assim, o sentenciado, mesmo preso, providenciou a ocultação do armamento bélico, o que
caracterizou, indubitavelmente, o delito de Receptação na modalidade dolosa. 7. Ademais, no
que concerne ao instituto do in dubio pro reo, é incabível sua aplicação quando as provas dos
autos são incontestes em demonstrar que foi o próprio apelante quem tramou toda a senda
criminosa. 8. Desse modo, o único reparo a ser feito no decreto condenatório a quo, é fixar o
regime inicial aberto dos apelantes condenados no crime de Receptação dolosa, porquanto a
sanção penal imposta ser abaixo de 4 (quatro) anos, nos termos as alínea "c" do § 2º do art.
33 do CP comum. 9. Recursos Defensivos parcialmente providos. Decisão por Maioria. (STM.
Apelação nº 7000084-88.2020.7.00.0000, Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Data
de Julgamento: 5/11/2020.) (Grifos nossos.)
....................................................................................................
EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 254 DO CPM. RECEPTAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A QUO. Os autos noticiam que o Réu ocultou, em sua
residência, pistola de propriedade da Marinha, proveniente de furto ocorrido no Paiol de
Armas da Marinha. Autoria e materialidade incontestes, ante os depoimentos testemunhais e
os Laudos Periciais acostado aos autos. O crime de receptação dolosa, ínsito no artigo 254
do Código Penal Militar, é crime acessório, eis que exige para a sua configuração a
ocorrência de crime anterior, e ainda, que acarrete consequências patrimoniais. No entanto, é
desnecessário que se conheça o autor do citado crime. A alegação do Réu de que residia em
local perigoso, por si só, não é suficiente para a configuração do estado de necessidade
justificante, mormente porque não foi trazida aos autos nenhuma prova de que o Apelante
sofreu coação, seja moral ou física, capaz de justificar a conduta ilícita. Laudo pericial que
apenas atesta a presença de digitais sobrepostas e borradas e não afasta a possibilidade de o
Réu ter portado o armamento, sobretudo quando há notícia nos autos de que foi avistado
portando o armamento fora das dependências de sua casa, o que, por óbvio, comprova seu
manuseio. Apelo a que se dá parcial provimento, apenas para excluir do sursis a condição
prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM. Maioria. (STM. Apelação nº 7000611-
11.2018.7.00.0000, Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Data de
Julgamento: 21/11/2018.) (Grifos nossos.)
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enfim, está claro que o ora acusado EZEQUIEL intermediou a negociação dos
dois fuzis em questão, pertencentes à Força Terrestre, entre Cristiano e seu primo Marcos
Rogério e, depois, revendeu junto com seu primo o mesmo armamento para o civil
Adavilson Narciso, restando comprovado que sua participação nessa trama criminosa foi
efetiva e de fundamental importância para que ambas as transações envolvendo essas
armas – primeiro da venda, depois, de revenda – se concretizassem.
Com efeito, o fato de EZEQUIEL só ter tido “conhecimento das armas após
receber uma ligação telefônica” da pessoa que furtou o armamento, ou seja, de Cristiano,
como afirma a DPU, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal daquele acusado,
tampouco isentá-lo do crime de receptação a ele imputado.
Data venia, não crível que EZEQUIEL se desloque até um local ermo, na
companhia de seu primo, “no fim de uma estrada de terra”, por volta de meia noite e trinta
minutos, perto da casa de Cristiano, para buscar duas armas longas, do porte destes fuzis;
chegando lá, entregue seu próprio veículo como garantia para a efetivação do restante do
pagamento; receba as armas e depois, já de posse desse armamento, se dê ao trabalho de
seguir até outra cidade (Joinville) para revender essas armas, que sabia ser de origem
ilícita; logo após, ainda na madrugada daquela mesma noite, retornem à casa de Cristiano,
chegando lá por volta de 6h da manhã – segundo declarou Marcos Rogério (evento 310,
vídeo 22, minuto 1:48) – tão somente por motivos altruísticos e movido pelo sentimento de
“curiosidade, sem quaisquer pretensões ou meios financeiros para efetivar tal aquisição”,
como também afirma a DPU.
Destarte, o próprio primo de EZEQUIEL, Marcos Rogério, declarou em Juízo
que aquele acusado “queria comprar os fuzis mas não tinha dinheiro”. Disse também que
entrou no negócio formando uma sociedade com o nominado réu. Esclareceu, ainda, que
ao final da negociação com Adavilson pagou os R$ 9.000,00 que faltava a Cristiano e dividiu
os lucros ao declarar que entregou R$ 2.500,00 para EZEQUIEL e ficou com os outros R$
2.500,00 (Evento 310, vídeo 21, minuto 8:30 em diante).
Continuando em seu intento absolutório nesse caso, a DPU tenta criar dúvidas
onde não existem, ao mencionar que o Governo do então Presidente da República Jair
Bolsonaro lançou uma “série de decretos que foram emitidos com o objetivo de facilitar o
acesso da população a armas e munições”; documentos esses que, segundo ainda a
defesa,“os chamados CAC's (caçadores, atiradores e colecionadores) poderiam adquirir
fuzis calibre 7.62, difundidas nos diversos veículos de comunicação ao longo do ano de
2021”.
Data venia, mais uma vez, a situação dos Decretos trazidos à baila pela
combativa representante da Defensoria Pública da União não tem nada a ver com a
situação criminosa vivenciada pelo seu assistido nesse processo, em que ele foi
denunciado e condenado nas penas do crime de receptação, por ter receptado junto com seu
primo dois fuzis pertencentes às Forças Armadas.
Por derradeiro, a nosso juízo, a DPU vir aos autos, por meio das razões desta
Apelação, e tentar imputar ao civil Cristiano (quem vendeu as armas) e ao civil Marcos
Rogério (quem comprou) boa parte da responsabilidade criminal atribuída ao acusado
EZEQUIEL, ora apelante, não é a melhor estratégia para alcançar seu desiderato absolutório
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nesse caso, tendo em vista que esse réu não atuou como “simples intermediário no contato
entre as duas partes”, com todas as vênias, e as provas contidas nos autos demonstram
isso com muita lucidez.
Até porque, ao contrário do que tenta fazer crer a DPU, apurou-se nos autos que
EZEQUIEL e seu primo eram sócios nessa empreitada criminosa, porquanto, sem a luxuosa
participação de forma efetiva, direta e determinante daquele apelante nesse cenário delitivo a
negociação sequer teria sido concluída.
E mais, o próprio EZEQUIEL declarou perante o Magistrado em Juízo, que
“tinha muito apreço por armas e que realizava aulas em estande de tiro”. Portanto, não nos
parece o perfil de pessoa com a ingenuidade que a DPU tenta impregnar nos autos,
concessa venia. Pelo contrário, esse acusado demonstra ter algum conhecimento sobre armas
e, divergindo mais uma vez da defesa, sabia exatamente o que estava fazendo o tempo todo à
época dos fatos.
Dessa forma, percebe-se que a conduta do apelante é típica por se subsumir ao
crime capitulado no art. 254, caput, do CPM, revestindo-se de ilicitude patente, não havendo
qualquer causa excludente de culpabilidade que possa socorrê-lo nesse caso, diante do grau
de reprovabilidade da conduta e periculosidade do material bélico envolvido, já que se trata
de fuzis de uso restrito das Forças Armadas e, portanto, ostentando enorme poder letal.
Ante o exposto, voto no sentido conhecer e de negar provimento ao Apelo
Defensivo, mantendo, na integra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença de
primeiro grau.
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366335v7 e do código CRC e579dd77.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 10/12/2024, às 15:56:4
7001015-86.2023.7.00.0000
40001366335 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR